Tribunal: TJDFT
Processo: 0707536-87.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LEI MARIA DA PENHA. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE DO DELITO. INDNEIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame
1 – Apelação da Defesa contra sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria/DF, que julgou procedentes os pedidos formulados na denúncia para condenar o réu como incurso no crime do art. 129, § 13, do Código Penal, (lesão corporal em contexto de violência doméstica), bem como indenização por danos morais, fixados em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

2 – Fato relevante. O Juízo sentenciante entendeu comprovada a autoria e a materialidade delitiva do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, com base nas provas dos autos e condenou o apelante.
3 - Decisões anteriores. 3.1. Sentença proferida pelo Juízo de origem condenando o réu pelo crime do art. 129, § 13, do Código Penal.

II. Questão em discussão
4 – Há duas questões em discussão: (i) saber se o réu praticou ou não o dolo do tipo penal previsto no art. 129, § 13, do Código Penal; e, (ii) saber se aplica o princípio do in dubio pro reo quando a vítima deixa de fazer o exame de corpo de delito.

III. Razões de decidir

5 - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida, tudo confirmado por meio de testemunhas e fotografias, não havendo contraprova capaz de desmerecer os relatos.

6. O laudo de exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade e da autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, sendo possível a comprovação por outros elementos, como fotografia e prova oral, segundo inteligência do art. 167 do CPP.

7. Demonstrado que o acusado foi o autor da lesão corporal sofrida pela vítima e que a materialidade das provas e os depoimentos confirmam a prática do crime de lesão corporal contra mulher, não há falar em absolvição por falta de provas.
8. Se o valor da indenização por danos morais arbitrados na origem se mostra proporcional e razoável, ele deve ser mantido.

IV. – Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório quando confirmada por outros meios de prova. 2. O laudo de exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade e da autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, sendo possível a comprovação por outros elementos, como fotografia e prova oral, segundo inteligência do art. 167 do CPP.
_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13; CPP, art. 167;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação, Acórdão 1290885, 00016044520198070006, Rel.: Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, j. 8/10/2020; TJDFT, Apelação, Acórdão 1187283, 20160710124915APR, Rel.: Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 18/7/2019; STJ. AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 20/08/2019; TJDFT. Apelação. Acórdão 1716567, 07058974720208070017, Relator: Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 15/6/2023.